Tribunal: STF
Processo: RE 86363
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
Ferroviário de São Paulo. Competência da Justiça comum. Os antigos funcionários das ferrovias de São Paulo, absorvidas pela FEPASA, estão sob situação estatuária. Competência da Justiça comum para os pleitos em que litigam contra essa empresa.
Recurso extraordinário conhecido e provido.